Tribunal: STJ
Processo: 0029972-75.2018.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2281164 - MS (2023/0013970-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: FAGNER RENATO FRANCA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS (38,8 G DE COCAÍNA E 562 G DE MACONHA).
PLEITO PARA APLICAÇÃO DE PRIVILÉGIO. VIOLAÇÃO DO ART. 33, §
4o, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS
RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE DE
ALTERAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
28/08/2025
03/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Otávio
de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) e Og Fernandes votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50210344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/09/2025 20:13:10
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 14419620-0ffc-4c99-ba78-ea2bc216c33e

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2281164 - MS (2023/0013970-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: FAGNER RENATO FRANCA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS (38,8 G DE COCAÍNA E 562 G DE MACONHA).
PLEITO PARA APLICAÇÃO DE PRIVILÉGIO. VIOLAÇÃO DO ART. 33, §
4o, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS
RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE DE
ALTERAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FAGNER RENATO FRANCA
contra a decisão por mim proferida por meio da qual conheci do respectivo agravo para
negar provimento ao recurso especial (fls. 376/379).
Requer a parte agravante a reconsideração da decisão recorrida,
sustentando haver impugnado todos os seus fundamentos. Quanto à aplicação do
redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, limitou-se a reiterar os
argumentos trazidos no apelo especial (fls. 284/293).
Foi dispensada a oitiva da parte agravada.
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação
não merece provimento. As razões apresentadas pelo agravante não são suficientes
para infirmar os fundamentos da decisão agravada
Documento eletrônico VDA48662864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/07/2025 12:13:05
Código de Controle do Documento: bfa2cf1c-685b-421d-88bc-dc05d44c24c1

A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que a agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual o
trago ao Colegiado para ser confirmada.
O acórdão atacado manteve a decisão de primeiro grau, afastando a causa
de diminuição de pena previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista o
reconhecimento da dedicação habitual do agravante a atividades criminosas; quando
evidenciado pelas circunstâncias do fato, tendo sido objeto de denúncia anônima pelo
comércio de entorpecentes, sendo o agravante conhecido pelos usuários por vender
drogas na região, segundo informações testemunhais, em razão da quantidade da
droga apreendida, o que traduz a mercancia de entorpecente de forma massiva, bem
como o fracionamento em 152 papelotes (cocaína), não havendo falar da violação do
art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
A esse respeito: AgRg no AREsp n. 2.857.729/SP, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.
22/4/2025
30/4/2025
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA48662864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/07/2025 12:13:05
Código de Controle do Documento: bfa2cf1c-685b-421d-88bc-dc05d44c24c1

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.281.164 / MS
Número Registro: 2023/0013970-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00299727520188120001
0029972752018812000150001
299727520188120001
29972752018812000150001
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FAGNER RENATO FRANCA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FAGNER RENATO FRANCA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50168022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:36:13
Código de Controle do Documento: 03cfea1b-7630-4723-b94b-d0d677d1cd4f

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50168022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:36:13
Código de Controle do Documento: 03cfea1b-7630-4723-b94b-d0d677d1cd4f